Tribunal: TRF3
Processo: 5001264-49.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
299/821)

5001264-49.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PENHORA IMÓVEL ALUGADO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1- O instituo do bem de família tem o condão de conferir proteção à entidade familiar, tendo fundamento no artigo 226 da Constituição Federa e artigo 1o da Lei 8.009/90.

2- No caso concreto, a polêmica se traduz no fato de estar o bem de família locado a terceiros, afirmando o recorrente que provem seu sustento dos frutos dessa locação. O STJ já enfrentou essa matéria e entendeu que também não importa o fato de o devedor ou sua família não residir no imóvel. Se for comprovado que o imóvel está alugado e que a respectiva renda da locação é utilizada para a subsistência ou moradia do devedor e de sua família, não poderá ser penhorado, conforme o Enunciado 486 da Súmula do STJ.

3- Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o recorrente conseguiu demonstrar que o imóvel se encontra alugado, que foi o único bem imóvel dec

Inteiro teor:
299/821)

5001264-49.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PENHORA IMÓVEL ALUGADO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1- O instituo do bem de família tem o condão de conferir proteção à entidade familiar, tendo fundamento no artigo 226 da Constituição Federa e artigo 1o da Lei 8.009/90.

2- No caso concreto, a polêmica se traduz no fato de estar o bem de família locado a terceiros, afirmando o recorrente que provem seu sustento dos frutos dessa locação. O STJ já enfrentou essa matéria e entendeu que também não importa o fato de o devedor ou sua família não residir no imóvel. Se for comprovado que o imóvel está alugado e que a respectiva renda da locação é utilizada para a subsistência ou moradia do devedor e de sua família, não poderá ser penhorado, conforme o Enunciado 486 da Súmula do STJ.

3- Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o recorrente conseguiu demonstrar que o imóvel se encontra alugado, que foi o único bem imóvel declarado no IRRPF ano 2015, entretanto, não há provas de que usa essa renda para a sua sobrevivência e de sua família. Outrossim, os documentos juntados nesse instrumento, pelo qual se pretende provar que o valor recebido a título de aluguel é utilizado para o pagamento de pensão alimentícia de seu filho, consistentes em Certidão de Nascimento e comprovantes de depósitos, nesse momento, não podem ser valorados, pois, verifica-se, esses documentos não foram levados ao conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau.

4- Recurso a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001264-49.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: RENATO BOTTO NITRINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS FRANCISCO MACIEL COELHO - SP260782-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001264-49.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: RENATO BOTTO NITRINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS FRANCISCO MACIEL COELHO - SP260782-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO BOTTO NITRINI contra a decisão proferida pelo MM. Juízo Federal da 1a Vara de Lins/SP, que indeferiu o pedido de cancelamento da penhora sobre bem imóvel.

Sustenta o agravante, em síntese, que foi penhorado imóvel considerado como bem de família e que, apesar de estar alugado, os valores recebidos mensalmente são utilizados para a subsistência da família.

Com contraminuta (ID no 1028677).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001264-49.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: RENATO BOTTO NITRINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS FRANCISCO MACIEL COELHO - SP260782-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Com efeito, o cerne da discussão recai sobre o conceito e extensão de bem de família, bem como sobre sua possibilidade de penhora.

O instituo do bem de família tem o condão de conferir proteção à entidade familiar, tendo fundamento no artigo 226 da Constituição Federal. De acordo com o artigo 1o da Lei 8.009/90, entende-se por bem de família:

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Diante disso, é certo que terá o devedor o direito de permanecer com a propriedade e posse de seu único imóvel para que nele continue a morar, desde que se prove no processo em que se pretende penhorá-lo que esse imóvel é realmente utilizado como residência, como com declaração de imposto de renda, correspondências enviadas para o local e até por meio de testemunhas.

Pois bem, no caso concreto a polêmica se traduz no fato de estar bem de família locado a terceiros, afirmando o recorrente que provem seu sustento dos frutos dessa locação.

O STJ já enfrentou essa matéria e entendeu que também não importa o fato de o devedor ou sua família não residir no imóvel. Se for comprovado que o imóvel está alugado e que a respectiva renda da locação é utilizada para a subsistência ou moradia do devedor e de sua família, não poderá ser penhorado, conforme o Enunciado 486 da Súmula do STJ:

É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.

Pois bem, para comprovar o alegado, juntou aos autos principais, cópia do contrato de aluguel e cópia do seu Imposto de Renda, ano calendário 2015.

Assim, o recorrente conseguiu demonstrar que o imóvel se encontra alugado, que foi o único bem imóvel declarado no IRRPF ano 2015, entretanto, não há provas de que usa essa renda para sua sobrevivência e de sua família.

Outrossim, os documentos juntados nesse instrumento, pelo qual se pretende provar que o valor recebido a título de aluguel é utilizado para o pagamento de pensão alimentícia de seu filho, consistentes em Certidão de Nascimento e comprovantes de depósitos, nesse momento, não podem ser valorados, pois, verifica-se, esses documentos não foram levados ao conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau.

Portanto, não há que se falar em desconstituição da penhora.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PENHORA IMÓVEL ALUGADO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1- O instituo do bem de família tem o condão de conferir proteção à entidade familiar, tendo fundamento no artigo 226 da Constituição Federa e artigo 1o da Lei 8.009/90.

2- No caso concreto, a polêmica se traduz no fato de estar o bem de família locado a terceiros, afirmando o recorrente que provem seu sustento dos frutos dessa locação. O STJ já enfrentou essa matéria e entendeu que também não importa o fato de o devedor ou sua família não residir no imóvel. Se for comprovado que o imóvel está alugado e que a respectiva renda da locação é utilizada para a subsistência ou moradia do devedor e de sua família, não poderá ser penhorado, conforme o Enunciado 486 da Súmula do STJ.

3- Da análise dos documentos juntados, verifica-se que o recorrente conseguiu demonstrar que o imóvel se encontra alugado, que foi o único bem imóvel declarado no IRRPF ano 2015, entretanto, não há provas de que usa essa renda para a sua sobrevivência e de sua família. Outrossim, os documentos juntados nesse instrumento, pelo qual se pretende provar que o valor recebido a título de aluguel é utilizado para o pagamento de pensão alimentícia de seu filho, consistentes em Certidão de Nascimento e comprovantes de depósitos, nesse momento, não podem ser valorados, pois, verifica-se, esses documentos não foram levados ao conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau.

4- Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.